Tribunal: TJSP
Processo: 1063424-56.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora em face de distribuidora de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado decorrentes de descargas elétricas e oscilações na rede elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Seguradora, ao indenizar o consumidor, sub-roga-se nos direitos deste (artigo 94 da Lei 15.040/2024). Sub-rogação

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora em face de distribuidora de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado decorrentes de descargas elétricas e oscilações na rede elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Seguradora, ao indenizar o consumidor, sub-roga-se nos direitos deste (artigo 94 da Lei 15.040/2024). Sub-rogação que, todavia, restringe-se ao direito material. Entendimento sedimentado pelo STJ no julgamento do Tema 1.282. Danos ocasionados nos equipamentos restaram incontestes. Comprovação de pagamento, pela seguradora às seguradas, do valor correspondente ao prejuízo observado na espécie. Liame de causalidade entre a alegada falha na prestação dos serviços fornecidos pela distribuidora de energia ora requerida e os danos ocasionados aos dispositivos eletrônicos, cuja comprovação incumbia à demandante (art. 373, I, do CPC), não exsurge dos elementos coligidos aos autos. Relatórios e laudos técnicos particulares correlacionam a danificação dos bens em apreço e "oscilação elétrica" e "descarga elétrica" ocorrida naquelas datas. Documentos que, além de terem sido produzidos unilateralmente e impugnados pela ré em contestação, não têm o condão de evidenciar que os prejuízos materiais decorreram efetivamente da defeituosa prestação dos serviços pela ré. Possibilidade de outras causas terem deflagrado os danos em tela. Produção de prova pericial, ao que tudo indica, inviabilizada em razão da ausência de preservação dos equipamentos danificados. Demandante que, em réplica, manifestou desinteresse na prova técnica. Conjunto probatório não permite a imputação da causação efetiva dos danos materiais à concessionária demandada. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.